Tribunal: TJES
Processo: 0006978-33.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006978-33.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS VALKENIER DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006978-33.2020.8.08.0021

APELANTE: VINICIUS VALKENIER DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS.
DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS
.
REINCIDÊNCIA NÃO CONSTATADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

2. Estando comprovado que o apelante não é reincidente, porquanto a condenação mencionada na sentença é relativa à prática de ato infracional, deve ser afastada a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006978-33.2020.8.08.0021

APELANTE: VINICIUS VALKENIER DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VIN
I
CIUS VALKENIER DOS SANTOS
em face da r. Sentença (
link
no Id. 3781944, vol. 01, pp. 61/63), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual o apelante fora condenado à pena total de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) d
i
as-multa,
pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia que, no dia
20.12.2020
, aproximadamente às 9h30, policiais militares receberam a informação de que o apelante possuía um mandado de prisão em aberto nos autos nº 0006201-48.2020.8.08.0021 e estaria escondido em uma residência situada próxima ao Bar do Juca, no Bairro Village Sol, Município de Guarapari.

Em diligências no local, os policiais militares viram o apelante na varanda de uma residência que, ao visualizar a aproximação policial, tentou empreender fuga, porém fora abordado. Dento da residência onde fora encontrado, havia 1 invólucro contendo 5 porções de cocaína, 15 porções de maconha, 15 porções de crack, 1 simulacro de arma de fogo e 1 rádio comunicador. Solicitado o apoio de cão farejador, foram encontrados no entorno da casa mais 19 porções de cocaína, 56 porções de “crack”, 147 porções de maconha e 02 (dois) pés de maconha.

Houve o registro na investigação policial de que as drogas encontradas no entorno da casa estavam embaladas da mesma forma que as drogas encontradas no interior da residência do apelante.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas.

Nesse aspecto, registro que a autoria e materialidade delitivas foram demonstradas por meio do Boletim Unificado nº 43893042, Auto de Apreensão (
link
Id. 3781944, IP, pp. 41/42), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (
link
Id. 3781944, IP, p.43; Laudo Químico Definitivo (
link
Id. 3781944, Vol.1, pp. 41/42), além das provas orais produzidas nos autos, notadamente o depoimento dos policiais militares.

No que concerne à autoria delitiva, o apelante alega que as drogas não lhe pertenciam e que no interior da casa onde as substâncias entorpecentes foram encontradas, havia outras pessoas, porém fora preso porque seria o único que se encontrava com Mandado de Prisão em aberto.

O Policial Militar Dafinis Ramos Delfino informou que não havia outras pessoas no interior da residência, de sorte que a versão deste agente público conflita com aquela apresentada pelo réu.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Cotejando as provas existentes nos autos, entendo que as versões apresentadas pelos policiais militares revelaram-se compatíveis com o contexto da prisão do apelante, na medida em que se deslocaram ao local, após serem informados de que Vinícius utilizava a aludida residência como esconderijo.

Prosseguindo, a defesa almeja reparos na dosimetria da pena, sob a consideração de que fora utilizada representação por ato infracional para considerá-lo reincidente. De fato, observa-se que o magistrado
a quo
considerou o apelante reincidente fazendo menção à Ação tombada sob nº 0024336-48.2014.8.08.0012, a qual é oriunda da 2ª Vara da Infância e Juventude.

Dessa forma, estando comprovado que o apelante não é reincidente, porquanto a condenação mencionada na sentença é relativa à prática de ato infracional, deve ser afastada a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Por fim, mesmo diante do afastamento da reincidência do apelante, mantém-se a não concessão do tráfico privilegiado, em razão de ter sido encontrado junto às substâncias entorpecentes simulacro de arma de fogo e rádio comunicador, além da revelação de maior profissionalismo na conduta em esconder substâncias entorpecentes em região coberta por vegetação, sendo necessário à polícia utilizar cão farejador.

Por todo o exposto, considerando que a pena-base do apelante restou fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, não se constatando nas demais fases da dosimetria circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, torno-a definitiva.

Mantenho o regime inicialmente semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a pena definitiva do apelante em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e 5
00
(quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.